Tribunal: STF
Processo: RHC 52755
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-25
Data de publicação: 1974-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ERRO
MATERIAL, JÁ QUE HOUVE INTERPRETAÇÃO DOS TERMOS REAIS EM QUE O
DOCUMENTO SE ACHA CONCEBIDO. QUANDO HOUVESSE ERRO MATERIAL, NÃO
TERIA ELE INFLUIDO NO RESULTADO DO JULGAMENTO, POIS ESTE SE FUNDO,
AINDA, EM OUTROS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A DENEGAÇÃO DA ORDEM
IMPETRADA. EMBARGOS REJEITADOS.